Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011969-75.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), JOSE PADILHA - CPF: 020.679.321-95 (REQUERENTE), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIZ ROQUE DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR GELBHAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE – ALEGAÇÃO QUE O CRIME FOI COMETIDO EM COMARCA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – MORTE OCORREU NO TERRITÓRIO DE MATO GROSSO – CERTIDÃO DE ÓBITO – LOCAL DA MORTE – CRIME MATERIAL – ÁREA DE DIVISA ENTRE ESTADOS – COMPETÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – PRECLUSÃO – TESE LEVANTADA APENAS EM AÇÃO REVISIONAL –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A denúncia descreve que os fatos ocorreram na Fazenda Paredão, localizada no município de Novo Mundo/MT, o boletim de ocorrência n. 387/2003, que a vítima desapareceu no Módulo III, no município de Novo Mundo/MT, na Certidão de Óbito consta:
“...

Registro de ÓBITO de .... , falecido aos sete dias do mês de Junho de dois mil e três – (07/06/2003) às 18:00 horas, em Domicilio, (Br 163 – Km 817), neste município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso – (MT)...”.

A competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia. [...]
(AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e II do Código de Processo Penal,
José Padilha
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002222-52.2004.8.11.0087 da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso I e artigo 211, c/c artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Asseverou, em resumo, a ocorrência de nulidade
do processo por incompetência territorial, pois,
“em que pese toda instrução criminal narrar que o crime fora praticado no Município de Novo Mundo/MT, tem-se que, as provas constantes no processo demonstram na verdade que o crime foi praticado no Estado do Pará, no município de Altamira”
.

Alegou que
“
A denúncia apresentada descreve eventos que divergem completamente das evidências, uma vez que o crime ocorreu no Estado do Pará e a denúncia narra no Município de Novo Mundo/MT, sendo localidades totalmente distintas uma da outra...”
.

Assim, afirmou que a
“violação da competência jurisdicional, por exemplo, é uma afronta ao princípio do juiz natural, que garante ao revisionando o direito a ser julgado por um juiz imparcial e previamente determinado pela lei. Além disso, a territorialidade da lei penal é um critério fundamental que não pode ser ignorado, pois determina que o julgamento deve ocorrer no local onde o crime foi praticado...”
.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia a concessão da liminar, determinando a liberdade provisória do revisionando, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento da revisional (id. 213020192).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 230781667.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento da revisional (id. 232608179), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. – Pedido liminar de concessão da liberdade provisória em favor do revisionando, ainda que com a imposição de medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. –
Liminar indeferida
– No mérito, almeja o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, sob argumento de incompetência territorial, devendo o processo ser remetido ao Juízo do Estado do Pará/MT que seria competente para o regular processamento do feito. –
Improcedência
– In casu, por intermédio da sua causídica constituída a época, o revisionando apresentou a sua defesa prévia (Id n°.227377694-Pág. 19) e em seguida as Alegações Finais (Id n°. 27377696-Pág. 31/35) e Apelação Criminal (Id n°. 227381671-Pág. 29/40) foram por meio da Defensoria Pública, sendo que em nenhuma dessas oportunidades a sua defesa ponderou sobre a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT para o processamento da causa. – Observe-se que a defesa do acusado, embora tenha comentado sobre a incompetência territorial, não utilizou a via adequada para suscitar a nulidade do processo, mesmo diante das informações prestadas pelo Ministério Público, somente vindo a sustenta-la em sede de Revisão Criminal, cerca de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do V. Acórdão que confirmou a sentença condenatória. – É sabido que para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo, consoante estabelecido pelo art. 563 do CPP, que estampa o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). – A defesa não demonstrou concretamente o prejuízo suportado pelo revisionando, de modo que meras conjecturas acerca de eventual constrangimento ilegal acerca da incompetência do juízo por meio da presente Revisão Criminal afiguram-se impertinente. –
Pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
José Padilha
, qualificado, objetivando desconstruir sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002222-52.2004.8.11.0087 da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso I e artigo 211, c/c artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Asseverou, em resumo, a ocorrência de nulidade
do processo por incompetência territorial, pois,
“em que pese toda instrução criminal narrar que o crime fora praticado no Município de Novo Mundo/MT, tem-se que, as provas constantes no processo demonstram na verdade que o crime foi praticado no Estado do Pará, no município de Altamira”
. Assim, busca o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, alegando sua incompetência territorial, devendo o processo ser remetido ao Juízo do Estado do Pará/MT que seria competente para o regular processamento do feito.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 13 de novembro de 2019, conforme certificado id. 227381684-Pág. 01 e id. 227381675, p. 26.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Consta da denúncia que o revisionando juntamente com Luiz Roque do Amaral foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, pois, no mês de junho de 2003, em horário não determinado, em uma fazenda localizada no município de Novo Mundo/MT, em virtude de uma disputa de terras, mediante emprego de arma de fogo, produziram lesões em Wilmar Gelbhar que culminaram com a sua morte e, posteriormente, ocultaram o cadáver a vinte metros de distância do barraco em que a vítima se encontrava.

A defesa técnica do revisionando relatou que o crime teria sido consumado no Estado do Pará/PA (Autos PJE n°. 0002222-52.2004.8.11.0087 - id. 227377692 - p. 02/07) e, posteriormente, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso emitiu parecer nos autos, manifestando-se no sentido de que a parte interessada deveria opor exceção de incompetência, nos termos artigo 108, do Código de Processo Penal, sob pena de ser prorrogada a competência territorial, eis que relativa. (id. 227377692 - p. 10/11).

Ocorre que a defesa do revisionando se manteve inerte, não arguindo a exceção de incompetência do juízo.

O requerente foi pronunciado, interposto recurso em sentido estrito n. 26.423/2011, contra a decisão de pronúncia que foi improvido por esta Egrégia Corte de Justiça. Ainda, da sentença condenatória foi interposto recurso de apelação criminal n.
0002222-52.2004.8.11.0087, que restou desprovido, sendo que em nenhum momento a defesa constituída do requerente pugnou pela nulidade pela alegada incompetência territorial.

Neste contexto,
o revisionando apresentou a sua defesa prévia (id. 227377694 - p. 19), através de defensor constituído e em seguida as alegações finais (id. 27377696 - p. 31/35), recurso em sentido estrito e apelação criminal (id. 227381671 - p. 29/40) foram por meio da Defensoria Pública, sendo que em nenhuma dessas oportunidades a sua defesa ponderou sobre a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT para o processamento da causa.

Assim, a autoridade judicial julgou procedente a denúncia, pronunciando o revisionando para ser julgado pela Corte Popular pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e ocultação de cadáver. O Conselho de Sentença optou pela versão apresentada que lhes pareceu mais condizente com a verdade real, sendo condenado o requerente à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Desta forma,
a defesa do requerente, embora tenha arguido a incompetência territorial, não utilizou a via adequada para suscitar a nulidade do processo, somente vindo a sustenta-la em sede de revisão criminal, cerca de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do V. Acórdão que confirmou a sentença condenatória.

Com efeito, a competência para no processo penal é fixada pelo lugar da infração –
locus commissi delicti
(CPP, art. 70).

Destaca-se que, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que a denúncia descreve que os fatos ocorreram na Fazenda Paredão, localizada no município de Novo Mundo/MT. Ainda, consta do boletim de ocorrência n. 387/2003, que a vítima desapareceu no Módulo III, no município de Novo Mundo/MT.

Consta, ainda, do auto de descrição de local de delito a cidade de Guarantã do Norte, na Gleba Iriri. Por fim, na Certidão de Óbito consta:
“...

Registro de ÓBITO de WILMAR GELBHAR, falecido aos sete dias do mês de Junho de dois mil e três – (07/06/2003) às 18:00 horas, em Domicilio, (Br 163 – Km 817), neste município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso – (MT)...”.

Portanto, toda a narrativa do fato demonstra que o ocorreu na área rural do município de Novo Mundo/MT, pertencente à época a Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Lado outro, ocorre que, a competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser oposta no prazo de defesa, sob pena de prorrogação da competência.

Assim, a competência territorial é relativa e o requerente não opôs exceção de incompetência, de modo que resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.

Colhe-se lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse – exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade–.”
(Curso de Processo Penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

Nesse ponto, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que a competência territorial é relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de perpetuação da competência, mediante aplicação analógica do disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
“a competência territorial é relativa”
(CC 111.241/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 2.8.2010) e
“não sendo [...] argüida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo [...] resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada”
(STJ, HC nº 51.101/GO – Relator Min. Gilson Dipp – 29.5.2006).

Confira-se:

[...] A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção [...]
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

[...] Nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia. [...]
(AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022).

No mesmo sentido, trago lição de Brasileiro Lima (2021, p 568-569):

[...] Uma vez iniciado o processo penal perante determinado juízo, deve nele prosseguir até o seu término. No entanto, ao longo do curso do processo, várias alterações podem ocorrer, hipótese em que se questiona se a competência será mantida ou não. Conquanto não haja dispositivo legal expresso no Código de Processo Penal acerca do assunto, tem prevalecido na jurisprudência a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no art. 43 do novo CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta [...] Tal se dá porque a competência territorial é prorrogável e relativa, o que não ocorre com a competência em decorrência da matéria. [...]

Enfim, decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede revisional,
“é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.”
(TJMT, AP 77109/2017, Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017).

Ainda,
“decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede de apelação, é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal”
(TJMT, N.U 1002225- 94.2021.8.11.0086 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 25.03.2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS 2 MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Conselho Disciplinar seja composto por três membros, somente se verifica nulidade do processo administrativo disciplinar quanto à sua composição, se não houver, pelo menos, dois membros presentes. [...] (HC 164.422/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 01/03/2012)

2. No caso, embora tenha constado da Ata do Conselho Disciplinar apenas a assinatura de 3 técnicos, diversamente do que exige o Estatuto Penitenciário do Paraná, que prevê 4, não houve qualquer prejuízo para a defesa, mormente porque a jurisprudência desta Corte considera como suficiente a presença de apenas 2 membros no Conselho.

3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. [...]
(RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

4. No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa. No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido.

5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação.

7. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 600.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9.3.2021, DJe 15.3.2021)

No mesmo sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –TRÁFICO DE DROGA (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – SUPOSTA PREVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – PRECLUSÃO – TESE LEVANTADA APENAS EM AÇÃO REVISIONAL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – SUSTENTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – AVALIADA NA PENA-BASE – ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO AVALIADO NA TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE NEGADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente é envolvido com o crime organizado, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(N.U 1007063-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Lado outro,
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.”
(STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – DJe 23.3.2023).

É cediço que para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo, consoante estabelecido pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, que estampa o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No mesmo sentido a Suprema Corte tem entendimento de que a prova do prejuízo é exigência essencial no sistema brasileiro de nulidades processuais penais, independente da natureza relativa ou absoluta da nulidade.

In casu
, o revisionando não demonstrou concretamente o prejuízo por si suportado, de modo que meras conjecturas acerca de eventual constrangimento ilegal acerca da incompetência do juízo por meio da presente Revisão Criminal afiguram-se impertinente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, julgo improcedente a presente revisional ajuizada em favor de José Padilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025